Tribunal: TJSP
Processo: 2068289-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068289-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em que é impetrante DENER
UBIRATAN DA COSTA SILVA e Paciente LUCAS FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068289-53.2020.8.26.0000 -Voto no 9835
2
VOTO No 9835
HABEAS CORPUS No 2068289-53.2020.8.26.0000
COMARCA: Morro Agudo
VARA DE ORIGEM: Vara Única
IMPETRANTE: Dener Ubiratan da Costa Silva (Advogado)
PACIENTE: Lucas Fernandes da Silva
Corréus: Hofferman Augusto Carlini, Robson Roberto dos Santos, Stefânia
Aparecida de Souza e Paulo Roberto Bispo de Souza
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Dener Ubiratan da Costa Silva em favor de Lucas
Fernandes da Silva, visando a imediata expedição de alvará de soltura, em
razão da pandemia do COVID-19.
Relata o impetrante que o paciente “foi denunciado por
em tese ter cometido as infrações descritas no art. 33 e 35 da lei 11343/06
pelas razões lançadas na denúncia de fls. 244-249 encartada aos autos” (sic).
Afirma que “apresentou sua defesa prévia, onde aduziu
sua defesa de forma preliminar, bem como, solicitou prisão domiciliar ou
liberdade provisória, por ser portador de ASMA CID J45, conforme documento
médico que segue anexo, e como já é de conhecimento, quem tem problemas
respiratórios integram o chamado grupo de risco, necessitando de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068289-53.2020.8.26.0000 -Voto no 9835
3
atenção maior” (sic).
No entanto, aduz que “o pleito do peticionário, ainda
não fora apreciado na primeira instância, onde o processo segue seu trâmite
de forma lenta, e devido a situação atual, os foros estão fechados, não sendo
possível estabelecer contato algum com os serventuários da justiça e com o
M.M juiz” (sic).
Assim, requer “a concessão de liminar para restabelecer
de forma imediata a liberdade de LUCAS FERNADES DA SILVA, para que assim
o mesmo possa ter concedido a sua prisão domiciliar ou seja concedida a sua
liberdade provisória, por ser do grupo de risco conforme documento em anexo”
(sic).
O pedido liminar foi indeferido, por r. decisão da lavra
da e. Juíza de Direito Substituta em 2o Grau, Dra. Fátima Gomes, no plantão
judiciário realizado em 10 de abril de 2020, (fls. 55/57), nos seguintes termos:
“(...) Indefiro a medida liminar requerida, uma vez questão ausentes motivos
peculiares, passíveis de pronto e seguro reconhecimento, de relevância tal que
justifique sua concessão. Cumpre salientar que se trata de medida excepcional,
possível apenas quando o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata
detecção por meio de cognição sumária, de maneira a autorizar a drástica
providência ora postulada, até mesmo para se dirimir se a quantidade de drogas
apreendidas é pequena ou não, conforme pretende a Defesa. Quanto ao surto da
doença COVID-19, importante ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347. Segundo decisão da
Corte, os juízes do país devem seguir as recomendações do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). Observe-se, então, que a prisão dos pacientes ocorreu em 08
de abril de 2020, sendo que a situação dos pacientes não se enquadra no Art. 4o,
inciso I da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de
março de 2020, que recomenda a reavaliação das prisões preventivas que
tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias. Outrossim, apesar de os crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068289-53.2020.8.26.0000 -Voto no 9835
4
não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça, importante ressaltar
que o tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos, não sendo possível,
em sede de liminar, efetuar a soltura dos pacientes” (sic).
Foram prestadas as informações pela autoridade
indicada coatora (fl. 73) e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem (fls. 84/87).
É o relatório.
Trata-se de paciente e corréus presos em flagrante e,
posteriormente, denunciados por estarem incursos no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, porque, na data de 26 de dezembro de 2016, tinham em
depósito, para o fim de tráfico, 2 porções de maconha (2,56g) e 1 porção de
cocaína (9,03g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Não obstante as ponderações lançadas na petição
inicial, o presente habeas corpus está prejudicado.
Isso porque, de acordo com as informações prestadas e
em consulta ao processo de conhecimento, verificou-se que a douta autoridade
coatora expediu alvará de soltura em favor do paciente, em cumprimento à
liminar deferida no Habeas corpus no 572614 do Superior Tribunal de Justiça,
bem como, posteriormente, concedeu liberdade provisória aos corréus Paulo,
Roberto, Stefânia e Robson (primários), entendendo que suas prisões não se
mostram mais necessárias, “sendo certo, ainda, que a incerteza sobre a
retomada das atividades presenciais pelo Poder Judiciário recomenda prudência
na restrição da liberdade” (sic).
Destarte, houve perda superveniente do objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068289-53.2020.8.26.0000 -Voto no 9835
5
presente writ, restando prejudicado o presente remédio constitucional.
A propósito:
“Vindo aos autos notícia sobre afastamento do ato
apontado pelo impetrante como de constrangimento,
impõe-se a declaração de prejudicialidade do 'habeas
corpus' impetrado” (STF, HC 70722-0, rel. Marco
Aurélio, DJ em 30.09.94, p. 26.166).
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator